Tribunal: TJPA
Processo: 0803962-54.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803962-54.2021.8.14.0015

APELANTE: JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA, MAX BASTOS, DENISE MARIA BASTOS LIMA, ALMIR TAVARES LIMA FILHO, MILENE MARIA BASTOS LIMA, ADRIANA MARIA BASTOS LIMA, HELOISA HELENA MACEDO LIMA, ESPÓLIO DE MARCELO BASTOS LIMA

APELADO: MAX BASTOS, DENISE MARIA BASTOS LIMA, ALMIR TAVARES LIMA FILHO, MILENE MARIA BASTOS LIMA, ADRIANA MARIA BASTOS LIMA, HELOISA HELENA MACEDO LIMA, ESPÓLIO DE MARCELO BASTOS LIMA, JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803962-54.2021.8.14.0015

APELANTE/APELADO: JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

APELADA/APELANTE: DENISE MARIA BASTOS LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROMESSA VERBAL DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PROVA FORMAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO NEGOCIAL ADMITIDA POR AMBAS AS PARTES. CONTROVÉRSIA LIMITADA À EXTENSÃO DA OBRIGAÇÃO E AO VALOR REMANESCENTE DA DÍVIDA. VALIDADE DO CONTRATO VERBAL. ART. 107 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA QUE ADMITE DISCUSSÃO SOBRE A SUFICIÊNCIA DO DEPÓSITO. INDÍCIOS DE MORA DO DEVEDOR EXTRAÍDOS DA PRÓPRIA NARRATIVA DA INICIAL. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO SALDO EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I - Nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta e debatida pelas partes, sendo vedado afastar-se do quadro fático delineado no processo para declarar, de ofício, a nulidade de contrato que cuja existência não constitui objeto central da controvérsia.

II - No caso concreto, embora o juízo de origem tenha extinguido a ação de consignação em pagamento por ausência de prova formal do negócio jurídico subjacente, verifica-se que ambas as partes admitem a existência de relação jurídica, divergindo apenas quanto ao montante efetivamente devido.

III - A inexistência de instrumento contratual formalmente apurado não impede o reconhecimento da relação obrigacional, uma vez que, nos termos do art. 107 do Código Civil, a validade das declarações de vontade independe de forma especial
, guardando eficácia entre as partes estipulantes.

IV - A ação de consignação em pagamento não pressupõe obrigação incontroversa quanto ao valor, sendo plenamente cabível quando há divergência acerca da extensão da dívida, hipótese em que o processo deve prosseguir para apuração do montante efetivamente devido, nos termos do art. 545 do Código de Processo Civil.

V - Da própria narrativa da inicial extrai-se que o preço do negócio foi parcelado em prestações sucessivas, tendo o autor admitido o pagamento apenas de parte delas, circunstância que evidencia situação de mora antes mesmo do ajuizamento da demanda e do falecimento do credor originário, revelando a existência de saldo contratual de mora remanescente cuja apuração demanda instrução processual.

VI - Mostra-se, portanto, inadequada a extinção prematura do processo, pois a controvérsia instaurada entre as partes possui natureza eminentemente quantitativa, exigindo a apuração do histórico de pagamentos e da incidência de eventuais encargos decorrentes do inadimplemento
.

VII - Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento a ação de consignação em pagamento, com a apuração do valor efetivamente devido e observância do procedimento previsto no art. 545, §1º, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803962-54.2021.8.14.0015

APELANTE/APELADO: JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

APELADA/APELANTE: DENISE MARIA BASTOS LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de dupla Apelação Cível (apelação principal interposta por José Willians de Oliveira Pinto de Almeida e apelação adesiva apresentada por Denise Maria Bastos Lima) contra a sentença proferida nos autos da Ação de Consignação em Pagamento nº 0803962-54.2021.8.14.0015, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal.

Na petição inicial, o autor alegou ter celebrado, em 05 de setembro de 2017, promessa de compra e venda
verbal
de ponto comercial e apartamento de propriedade de Max Bastos, pelo preço de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), mediante sinal de R$ 141.090,00 (cento quarenta e um mil e noventa reais), além de cinquenta e oito prestações mensais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e parcela final de R$ 3.910,00 (três mil, novecentos e dez reais). Desse cenário, sustentou já ter adimplido com R$ 257.300,00 (duzentos e cinquenta e sete mil e trezentos reais), restando a pagar R$ 182.700,00 (cento e oitenta e dois mil e setecentos reais) e, diante do falecimento do vendedor Max Bastos ocorrido em 22
de novembro de
2020, pediu autorização para depositar as prestações vencidas e vincendas a fim de se desonerar da obrigação, visto não saber ao certo para quem seria devido o pagamento.

Na qualidade de herdeiros de Max Bastos, o
s réus apresentaram contestação
,
afirmando que o autor não teria comprovado
os termos
do contrato que embasaria a consignação e nem o modo e extensão do seu cumprimento. Além disso, impugnaram o montante alegado
enquanto devido
pelo autor. Subsidiariamente, sustentaram que o autor teria incorrido em mora contratual, razão pela qual o valor remanescente deveria ser atualizado com incidência de juros e correção monetária, defendendo, assim, a existência de montante superior ao indicado na inicial.

Sobreveio sentença que reconheceu a nulidade absoluta do negócio
(ID. 26359356), por ausência de prova
da existência regular
da negociação subjacente
a con
signação
,
motivo pelo qual o juízo

de origem
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do C
ódigo de Processo Civil
.

Inconformado, o autor interpôs apelação cível (ID. 26359364). Nesse contexto, alega que a sentença merece total reforma, tendo em vista que: (i) teria ocorrido cerceamento de defesa, em razão do juízo não ter oportunizado as partes manifestação acerca das provas que porventura poderiam ser produzidas; (
ii
) seria válida a promessa de venda
informalmente consolidada entre as
partes
, requerendo a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito, com inversão da sucumbência.

Os demandados, por sua vez, apresentaram apelação adesiva
(ID. 26359377)
,
sustentando que o autor teria incorrido em inadimplemento das parcelas desde agosto de 2019. Defenderam, assim,
ser cabível a consignação
em pagamento
e que
o valor remanescente da dívida deveria ser apurado com incidência de juros e correção monetária, apontando
o
montante
que considera devido
de R$ 269.182,70 (duzentos e sessenta e nove mil cento e oitenta e dois reais e setenta centavos).
Pleitearam, portanto, o provimento do recurso para possibilitar a consignação do montante que compreende devido.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803962-54.2021.8.14.0015

APELANTE/APELADO: JOSE WILLIAMS DE OLIVEIRA PINTO DE ALMEIDA

APELADA/APELANTE: DENISE MARIA BASTOS LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambos os recursos.

Devolvida a matéria à apreciação desta instância revisora, verifica-se, desde logo, a presença de questão de ordem pública cognoscível de ofício, apta a comprometer a própria validade do provimento jurisdicional recorrido.

Em sede recursal, voltaram-se contra sentença que extinguiu, com base no art. 485, IV, do
Código de Processo Civil
, a ação de consignação em pagamento. Nesse contexto, observa-se que
há
um
elemento comum nas alegações deduzidas por ambas as partes: a admissão da existência de relação negocial subjacente, consubstanciada na promessa de compra e venda
verbal
descrita na inicial, sobre a qual recai a discussão acerca dos pagamentos efetuados e do saldo
de débito
efetivamente
remanescente.

Entretanto
,
nota-se que
a sentença recorrida extinguiu a demanda sob o fundamento d
a
irregularidade
d
o negócio jurídico
,
em razão de sua forma verbal,
afastando
a
viabilidade
do
processamento da consignação. Tal conclusão, contudo, não se harmoniza com o próprio delineamento fático construído
como incontroverso
pelas partes ao longo do contraditório, pois, em vez de enfrentar a controvérsia efetivamente instaurada — isto é, a apuração do montante ainda devido e a suficiência do depósito —, terminou por inviabilizar o regular desenvolvimento do procedimento consignatório, apesar dos pontos mínimos de consenso quanto à existência da relação obrigacional.

Nesse ponto, importa recordar que o magistrado se encontra subordinado
em sua análise
ao quadro fático delineado pelas partes, cabendo-lhe decidir a lide nos limites em que foi proposta e debatida no processo, nos termos dos
arts
. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Com efeito, o princípio da congruência impõe que a atividade jurisdicional se desenvolva em conformidade com os contornos da controvérsia estabelecida no processo, vedando que o julgador se afaste dos elementos essenciais admitidos pelas próprias partes para reconstruir, de forma autônoma, objeto diverso daquele efetivamente submetido à apreciação judicial.

Nesse sentido, esta Corte já reconheceu que,
quand
o extrapola os limites da lide para declarar a rescisão ou inexistência de contrato, cuja validade não havia sido posta diretamente em debate, o provimento judicial incorre em vício, devendo ser ajustado para que a controvérsia seja apreciada dentro dos contornos efetivamente submetidos à jurisdição. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTE DO STJ. PRINCÍPIO DA INÉRCIA JURISDICIONAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA SUJEITA AO DECOTE DO EXCESSO. RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO ART. 2º DO DECRETO-LEI N.º 911/1969. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 ?
Segundo a jurisprudência do STJ, a declaração de ofício, da rescisão do contrato de alienação fiduciária, caracteriza vício de julgamento (REsp 829.432/RS,
DJe
14/12/2009; REsp 1741681/RJ,
DJe
26/10/2018;
AgInt
no REsp 1309315/SC,
DJe
11/5/2018). Tal inclinação vem sendo reproduzida, também, em recentes Decisões Monocráticas dos Ministros daquela Corte (
AREsp
1412535, de 30/04/2019;
AREsp
1390192 de 27/02/2019; REsp 1738582 de 26/02/2019; REsp 1749885, de 13/11/2018);
2 ?
Isso porque, ressalvada a matéria de ordem pública suscetível de cognição de ofício, em razão dos Princípios da Inércia Jurisdicional e da Congruência ou Adstrição, o
provimento judicial deve se ater ao que foi delimitado na petição inicial, sendo considerado ultra petita todo julgamento que inove em relação à pretensão expressamente deduzida em juízo, ficando o julgado sujeito à declaração de nulidade
.
[...]

6 ?
Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para afastar a rescisão contratual declarada na sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, onde deverá ser apurado se ainda remanescem créditos ou débitos da relação jurídica ora debatida, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei n.º 911/1969. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0081767-44.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/09/2019)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESCISÃO DE CONTRATO NÃO PLEITEADO PELA PARTE AUTORA - JULGAMENTO EXTRA PETITA
- MANUTENÇAO
DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (TJPA – Apelação Cível – Nº 0035616-29.2015.8.14.0201 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2017).

Feita a precedente consideração,
importa ainda destacar que,
a despeito d
o art. 108 do Código Civil di
spor
que
“a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País”,
tal previsão não impede o reconhecimento dos efeitos
jurídicos existentes
exclusivamente
entre partes de negócio
envolvendo imóvel
celebrado na forma verbal.

Em casos similares, a jurisprudência pátria reconhece que
a possibilidade de reconhecer dos efeitos jurídicos estabelecidos entre partes de negócio
s
jurídico
s

similares
, principal
mente quando ambas as partes confessam a existência do negócio.

Vejamos:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO VERBAL. Autores pretendem o reconhecimento de alegado contrato verbal de permuta de imóveis entre as partes, com a consequente outorga da escritura do bem. Sentença de improcedência. Apelo dos autores.
Previsão legal de pactuação da compra e venda de imóvel na forma escrita que não impede o reconhecimento da efetiva existência de negócio celebrado na forma verbal.
Requeridos que confessaram a pactuação da avença
.
Elementos constantes dos autos que são suficientes para comprovar a existência do contrato verbal de permuta dos imóveis. Réus que, todavia, não tem interesse na manutenção do negócio. Direito
do
contratante requerer, ainda que imotivadamente, a rescisão do contrato. Nem mesmo a irrevogabilidade e irretratabilidade do negócio impedem a rescisão. Recurso provido em parte. (
TJSP; Apelação
Cível 1009758-69.2018.8.26.0320; Relator (a): Mary
Grün
; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2020; Data de Registro: 04/05/2020)
(grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA JUSTIFICADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CONFISSÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL E DE QUITAÇÃO DO PREÇO. DETERMINAÇÃO DE OUTORGA DA ESCRITURA. DEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: [...] A autora pretende o reconhecimento do alegado contrato verbal de compra e venda de imóvel entre as partes, com a consequente outorga da escritura do bem. Cediço que embora o Código Civil preveja a forma escrita para a pactuação da compra e venda de imóveis, fato é que isto não impede que as partes entabulem negociação de forma diversa daquela prescrita em lei, o que não pode retirar do judiciário o dever e a necessidade de apreciar e buscar a solução de litígio envolvendo tais questões. Ressalve-se, ainda, que o art. 104 do Código Civil estabelece como requisitos para a validade do negócio jurídico, dentre outros, que ele seja celebrado da ¿forma prescrita ou não defesa em lei¿. Ou seja, embora não atendida a forma prescrita em lei para a celebração do negócio, há que se considerar que o pacto verbal também não é expressamente vedado. [...] (Apelação Cível - 0244947-81.2021.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) EVERARDO LUCENA SEGUNDO, 2ª Câmara Direito Privado, data do julgamento: 05/06/2024, data da publicação: 05/06/2024)

Desse contexto,
revela-se que a controvérsia em tela não reside propriamente na existência
ou não
da relação negocial, mas na extensão das obrigações dela decorrentes.
Nesse contexto
,
percebe-se que
o autor afirma ter celebrado, em 05 de setembro de 2017, promessa verbal de compra e venda envolvendo os imóveis descritos na inicial
. Sob
esse horizonte
, afirmou ter sido estipulado
o preço total de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), a ser pago mediante sinal inicial de R$ 141.090,00 (cento e quarenta e um mil e noventa reais), seguido de 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e uma parcela final de R$ 3.910,00 (três mil, novecentos e dez reais).

Os demandados, por sua vez, embora
afirmem
a inexistência de contrato formal escrito,

sobretudo, para
delinear sua controvérsia para com os valores afirmados
na inicial
como
devidos,
não negam a existência d
as relações
negociais e tampouco afastam a ocorrência de pagamentos parciais realizados pelo autor, limitando sua insurgência à alegação de inadimplemento d
e
parcelas e à necessidade de incidência de encargos decorrentes d
e alegada
mora contratual.

Nesse contexto, a ausência de instrumento contratual formal não constitui, por si só, óbice ao reconhecimento da relação jurídica discutida nos autos. Isso porque, nos termos do art. 107 do Código Civil, a validade das declarações de vontade independe de forma especial
. Além disso, as partes concordam sobre a existência da relação obrigacional.

A
rt. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Desse modo
, embora a promessa de compra e venda de imóveis usualmente seja formalizada por escrito, a inexistência de instrumento formal não impede o reconhecimento de negócio jurídico celebrado verbalmente quando os elementos fáticos do vínculo obrigacional se encontram
incontroversos
.
Cabe, portanto, a juízo utilizar dos meios probatórios disponíveis para elucidação da matéria
e dos pontos controvertidos.

Dessa forma, ainda que se reconheça a informalidade
atípica
do
contrato
, tal circunstância não seria suficiente para obstar, de plano, o processamento da ação de consignação em pagamento.

Com efeito, o procedimento consignatório não pressupõe necessariamente a existência de obrigação incontroversa quanto ao valor, sendo plenamente possível sua utilização quando há controvérsia acerca da extensão da dívida, hipótese em que caberá ao juízo
prosseguir com a demanda para
apurar o montante efetivamente devido.

Nesse sentido, dispõe o art. 545
, § 1º,
do Código de Processo Civil que, alegando o réu que o depósito não é integral,
este
deverá indicar o valor que entende correto, prosseguindo-se o processo para a apuração da diferença eventualmente existente.

Art. 545. Alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo, em 10 (dez) dias, salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato.

§ 1º No caso do
caput,
poderá o réu levantar, desde logo, a quantia ou a coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor,
prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida.

Desse modo, verifica-se que, no caso em análise, a própria contestação (ID. 26359311) revela que a divergência instaurada entre as partes possui natureza eminentemente quantitativa, consistindo na discussão acerca do valor efetivamente devido em razão da alegada mora do autor.

Com efeito,
percebe-se que as teses constantes na contestação e na apelação adesiva são verossímeis, visto que
da própria narrativa
desenvolvida
da inicial extrai-se que o preço do negócio foi estipulado em R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), a ser pago mediante sinal de R$ 141.090,00 (cento e quarenta e um mil e noventa reais), seguido de 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e uma parcela final de R$ 3.910,00 (três mil, novecentos e dez reais).

Sob esse enfoque, percebe-se que o
próprio autor afirma ter
pagado
, além do sinal, a quantia de R$ 116.210,00 (cento e dezesseis mil, duzentos e dez reais), montante que corresponde, aproximadamente, a 23 (vinte e três) parcelas mensais do ajuste narrado.
Desse cenário, e c
onsiderando a data indicada
em que teria sido
ce
lebrado
o negócio
— isto é,
05 de setembro de 2017 —, conclui-se que tais pagamentos apenas alcançariam meados do ano de 2019.

Desse modo, a própria narrativa apresentada pelo demandante revela que, antes mesmo do ajuizamento da presente ação consignatória
,
e inclusive antes do falecimento do credor originário
,
já se encontravam vencidas diversas parcelas da obrigação assumida, evidenciando situação de mora contratual
.

Não obstante, cumpre destacar que a incidência de juros e correção monetária independem
d
e
estipulação contratual.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A PETIÇÃO INICIAL - CONTRADITÓRIO - POSSIBILIDADE - EXCESSO DE COBRANÇA - TAXA DE JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, é possível a juntada após a inicial quando não se tratar de documento indispensável à propositura da ação, não houver má-fé na ocultação do documento e seja respeitado o contraditório. Em caso de ausência de estipulação acerca da taxa de juros moratórios, devem incidir segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional (art. 406 do Código Civil). "A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 é a do art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao mês" (Enunciado n.º 20 da 1ª Jornada de Direito Civil do STJ). Tratando-se de inadimplemento de obrigação positiva e líquida com termo, os juros de mora contam-se da data do vencimento, conforme preconiza o art. 397 do Código Civil (mora "
ex

re
"). A correção monetária objetiva recompor o valor da moeda, devendo incidir, portanto, desde a data em que a obrigação deveria ter sido adimplida, ou seja, na data de seu vencimento (Súmula 43 do STJ). (TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.24.017276
-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da
Silva ,
11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA AINDA NÃO DECIDIDA – JUROS MORATÓRIOS – DECORRÊNCIA LEGAL – INDEPENDENTE DE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RETIFICAÇÃO PARCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. No caso, o suposto excesso decorre da incidência dos juros moratórios, que não estão previstos no título executivo judicial. Sucede que tal encargo é decorrência legal (art. 406 do CC) e, por isso, pode ser incluído na dívida, independentemente de pactuação expressa das partes.
O termo inicial dos juros moratórios devem
ser retificados a fim de incidirem a partir do vencimento da primeira parcela do acordo. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1411821-35.2025.8.12.
0000, Campo

Grande, 5
ª Câmara Cível, Relator (a): Desª
Jaceguara
Dantas da Silva, j: 04/12/2025, p: 09/12/2025).

Nesse cenário, revela-se
seguro
de que
subsiste parcela da obrigação ainda não devidamente delimitada, cuja apuração demanda a verificação do histórico de pagamentos e da incidência dos encargos contratuais pertinentes, providências que devem ser realizadas no âmbito da instrução processual em primeiro grau.

Desse modo
, embora seja possível constatar que o autor ingressou em mora quanto ao pagamento das parcelas pactuadas, o valor efetivamente devido não pode ser fixado de plano por esta instância revisora, tampouco com base em cálculos unilateralmente apresentados por
um d
o
s

apelan
tes.

Na verdade, percebe-se que o processo fora extinto prematuramente
, uma vez que a própria controvérsia instaurada revela a necessidade de apuração do saldo remanescente no âmbito da relação obrigacional admitida pelas partes
, nos termos do art. 545, § 1º, do Código de Processo Civil.

Impõe-se, portanto, o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação de consignação em pagamento, com a apuração do montante efetivamente devido e a observância do procedimento previsto no art. 545 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos de apelação para reconhecer de ofício da nulidade da sentença por erro de procedimento
. Desse modo, ANULA-SE a sentença de origem, para que os autos retornem
ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação de consignação em pagamento, com a apuração do saldo eventualmente remanescente no âmbito da relação negocial discutida.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2026